Tribunal: TJDFT
Processo: 0052723-28.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO OU INEXIGÊNCIA DECORRENTE DE MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos à execução consubstanciam demanda autônoma, devendo ser adredemente instruída com todos os documentos necessários ao exame das alegações de defesa, nos termos do artigo 914, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos, que serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.
2. Resta infirmada a alegação de prescrição da pretensão da Fazenda Pública de executar os créditos provenientes de ICMS/ST, se os elementos probatórios que instruem os autos apontam no sentido de que entre a constituição definitiva dos créditos, com a efetiva declaração da contribuinte e transmissão do Livro Fiscal Eletrônico, e o exercício da pretensão (distribuição), não fluiu o prazo quinquenal inserto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3. Nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, “o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”. Logo, constata-se a desnecessidade de procedimento administrativo fiscal com o intuito de formalizar a inscrição em dívida ativa dos créditos constituídos pela declaração do sujeito passivo, não caracterizando, pois, cerceamento de defesa o manejo de procedimento administrativo especial para inscrição sumária.
4. Não subsiste a alegação de extinção do crédito tributário pelo pagamento se apurado nos autos, a partir da análise dos fatos e documentos neles acostados, inclusive por meio de perícia técnica judicial, concluindo que as quantias recolhidas pela contribuinte ficaram aquém da exação efetivamente devida, consoante Livro Fiscal Eletrônico, sendo líquida e certa a diferença espelhada nas Certidões de Dívida Ativa.
5. Recurso de apelação conhecido, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, desprovido.